Tribunal: TJBA
Processo: 8009285-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009285-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SELENE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: NILZETE RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): A8 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR USUCAPIÃO. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. REVELIA E AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TUTELA DA EVIDÊNCIA. PROPRIETÁRIA IDOSA. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria Selene de Oliveira Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada para imissão liminar na posse do imóvel objeto da Ação Reivindicatória nº 8020210-35.2024.8.05.0274. A Agravante é proprietária do imóvel matriculado sob o nº 102.866, adquirido por sentença de usucapião transitada em julgado em 2023, e pleiteia a retomada do bem, ocupado por Nilzete Rodrigues de Souza, sob alegação de comodato findo e posse injusta da Agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória (de urgência ou de evidência) que autorize a imissão liminar da proprietária na posse do imóvel reivindicado, diante da revelia e inércia da parte ocupante. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação reivindicatória exige a demonstração do domínio atual do autor, a individualização do bem e a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). O domínio da Agravante encontra-se plenamente comprovado por sentença de usucapião transitada em julgado, com registro na matrícula imobiliária, conferindo segurança jurídica ao título de propriedade. O comodato por prazo indeterminado, comprovado documentalmente, gera posse direta da comodatária, mas mantém a posse indireta da comodante, sendo a posse inicialmente justa e convertendo-se em precária com a notificação judicial de devolução não atendida, caracterizando-se, desde então, a posse injusta. A Agravada, regularmente citada e intimada, manteve-se revel nos autos e inerte em segunda instância, não apresentando defesa ou contrarrazões, circunstância que autoriza a concessão da tutela da evidência (CPC, art. 311, IV), por inexistirem provas que gerem dúvida razoável quanto ao direito da Agravante. Ainda que sob a ótica da tutela de urgência (CPC, art. 300), o periculum in mora resta demonstrado pela condição de idosa da Agravante, pela necessidade do imóvel para moradia própria e pela prolongada privação do uso de bem de sua propriedade. A proteção especial conferida à pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 71) e o direito fundamental à moradia e à dignidade (CF, art. 5º, XXII e LIV) reforçam a necessidade de atuação jurisdicional célere para evitar dano grave e de difícil reparação. A ponderação de interesses evidencia que o direito de sequela da proprietária, amparado por título judicial e pela revelia da ocupante, prevalece sobre eventual expectativa da comodatária em permanecer na posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A posse derivada de comodato por prazo indeterminado torna-se precária e injusta com a notificação para devolução não atendida. A revelia e a ausência de contrarrazões configuram ausência de resistência material e autorizam a concessão de tutela da evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC. A condição de idosa da proprietária, somada à privação prolongada de sua moradia, qualifica o perigo de dano e justifica a imissão liminar na posse do imóvel. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8009285-89.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA SELENE DE OLIVEIRA SANTOS e Agravado NILZETE RODRIGUES DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos deste voto. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA